Tribunal: TJDFT
Processo: 0709800-58.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Processo : 0709800-58.2018.8.07.0018 DESPACHO À Defensoria Pública do Distrito Federal e à Procuradoria de Justiça para manifestação de direito sobre as informações e requerimento do Distrito Federal (id. 41698566). Intimem-se. Brasília – DF, 11 de janeiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator